Tribunal: CARF
Processo: 17758.000344/2008-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17758.000344/2008-24
ACÓRDÃO
2302-004.074 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOM. LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/1999 a 30/11/2002
SALÁRIO
DE
CONTRIBUIÇÃO.
DIÁRIAS
EXCEDENTES
A
50%
DA
REMUNERAÇÃO.
As diárias pagas, quando excedentes de 50% da remuneração mensal,
integram o salário de contribuição pelo seu valor total.
DESPESAS DE VIAGEM. COMPROVAÇÃO.
As despesas de viagens devem ser comprovadas através de documentação
idônea, para fins de configurar reembolso de natureza indenizatória.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

Fl. 3501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.074 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17758.000344/2008-24
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão no 12-117.057,
julgado pela 10a Turma de Julgamento da DRJ/RJO, no qual os membros daquele colegiado, por
unanimidade de votos, julgaram improcedente a impugnação.
O processo em análise trata de Auto de Infração relativo às contribuições
previdenciárias destinadas à Seguridade Social e devidas pelas empresas (rubricas Empresa e SAT)
e as destinadas a Terceiros, referente às competências de 02/1999 a 11/2002 (período
descontínuo).
O Relatório Fiscal (fls. 83/92) indica que as contribuições lançadas incidem sobre os
valores registrados na contabilidade da PEUGEOT a título de despesas com diárias de viagens
pagas ou creditadas aos segurados empregados, dentro do período fiscalizado, que ultrapassaram
50% (cinquenta por cento) das respectivas remunerações mensais, bem como as parcelas pagas
ou creditadas a cada empregado, na respectiva competência, ultrapassaram 50% (cinquenta por
cento) da remuneração recebida por este, tais valores foram considerados como salários de
contribuição, conforme alínea “h”, do parágrafo 9o do artigo 28 da Lei no 8.212/1991.
A contribuinte impugnou o Auto de Infração e juntou documentos alegando, em
preliminar, a nulidade em razão da desconsideração de toda a base documental disponibilizada e
da lesão ao direito da ampla defesa, agravada pelo ônus imposto de confrontar o critério de
arbitramento de bases de cálculo mediante apresentação dos mesmos documentos que teriam
deixado de ser valorados durante a ação fiscal. No mérito, sustenta que as rubricas que compõem
a base de cálculo da autuação não correspondem a diárias, mas sim ao reembolso de despesas
devidamente comprovada por seus empregados, o que afasta o caráter remuneratório dos
pagamentos.
Em face da apresentação de documentos, os autos foram encaminhados à auditoria
fiscal notificante para apreciação. Em cumprimento à diligência solicitada, a fiscalização emitiu
informação fiscal (fls. 689/690), concluindo pela manutenção do lançamento, considerando que:
“(a) na análise da documentação apresentada na Diligência foram encontradas evidências de
pagamentos feitos aos empregados que não revestiam as características de reembolso de
despesas; (b) a documentação apresentada não estava organizada de modo que esta Diligência
pudesse efetuar seu trabalho de verificação; (c) até a data de encerramento desta Diligência a
documentação não foi reapresentada na forma estabelecida com a PCBA”.
O lançamento foi julgado procedente através da Decisão/Notificação no
17.401.4/01048/2004 (fls. 692/700).
Devidamente notificada, a contribuinte interpôs recurso, sem apresentação de guia
recursal (fls.714/742) e aditamento com juntada de documentos (fls. 804/969). Diante do recurso
deserto, o Serviço de Análise de Defesas e Recursos, encaminhou os autos à autoridade lançadora,
para apreciação da documentação apresentada e eventual revisão de ofício do lançamento. A
Fl. 3502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.074 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17758.000344/2008-24
3
partir da documentação apresentada, a autoridade lançadora procedeu à retificação do
lançamento (fls. 3097/3193).
Com a declaração de inconstitucionalidade pelo STF da exigência do depósito
recursal, a contribuinte solicitou que o recurso fosse apreciado pelo Conselho de Contribuintes. O
recurso foi julgado pelo CARF, o qual decidiu pela anulação da decisão de primeira instância, por
considerar que a falta da ciência do resultado da diligência realizada antes dessa decisão acarretou
cerceamento de defesa (fls. 3327/3330).
Os autos retornaram à DRJ para novo julgamento. Após ciência do Acórdão do CARF
e da primeira diligência de fls. 689/690, a contribuinte apresentou nova impugnação (fls.
3343/3347) alegando que não havia sido formalmente intimada do resultado da nova diligência e
que nem mesmo com o amplo acesso à documentação, é possível compreender as razões pelas
quais apenas parte dos documentos apresentados foi aceita, já que “não há despacho
devidamente motivado”.
Constatou-se que, de fato, a Informação Fiscal propriamente dita e parte das
planilhas demonstrativas da retificação não constavam dos autos digitalizados, motivo pelo qual o
processo foi encaminhado para o CARF (fls. 3380). Como o CARF não logrou realizar o saneamento
solicitado (fls. 3384/3385), ante a não localização dos documentos faltantes, os autos foram
encaminhados à autoridade lançadora para que esta juntasse a Informação Fiscal e demais
demonstrativos necessários para justificar fundamentadamente a retificação realizada, com nova
reabertura do prazo de impugnação. A Informação Fiscal Conclusiva da Diligência ratificou a
revisão do lançamento realizada anteriormente, apresentando os critérios que foram utilizados, a
partir do exame da documentação trazida pela empresa, para a consideração da comprovação ou
não das despesas de viagem de cada segurado empregado (fls. 3396/3406).
Na nova impugnação, a contribuinte sustenta que as rubricas que compõem a base
de cálculo da autuação não correspondem a diárias, mas sim ao reembolso de despesas
devidamente comprovada por seus empregados, o que afasta o caráter remuneratório dos
pagamentos. Sustenta, também, que não foi observada a integralidade dos documentos juntados,
sendo que se houvesse de certo a fiscalização fulminaria todo o lançamento e não apenas parte
dele.
Em julgamento, a DRJ manteve o crédito tributário por entender que o valor total
das diárias pagas excedentes a cinquenta por cento da remuneração mensal integra o salário de
contribuição, bem como, para fins de configurar reembolso de natureza indenizatória, as despesas
de viagens devem ser comprovadas através de documentação idônea,
Cientificada do acórdão, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 3449-
3456). Reprisando argumentos trazidos em sede de Impugnação, sustenta que as rubricas que
compõem a base de cálculo da autuação são reembolsos de despesas devidamente comprovadas
e, por serem revestidas de natureza indenizatória, não podem integrar o salário de contribuição
dos segurados. Sustenta, também, que a Fiscalização não examinou a integralidade dos
Fl. 3503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.074 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17758.000344/2008-24
4
documentos justados aos autos que mostram que os valores não foram incorporados a
remuneração dos funcionários.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Relatora

1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

2. Mérito
Reproduzindo as mesmas razões da Impugnação, a recorrente sustenta que as
rubricas que compõem a base de cálculo da autuação não correspondem a diárias, mas sim ao
reembolso de despesas devidamente comprovada por seus empregados, o que afasta o caráter
remuneratório dos pagamentos. E, também, que a fiscalização deixou de analisar todos os
documentos juntados que comprovam que nenhum pagamento foi feito à título de "diária de
viagem" e que demonstram claramente a inadequação do fato descrito ao enquadramento legal
pretendido.
Ainda que conste em suas razões que “os documentos juntados e agora
digitalizados mostram que todos os valores que foram utilizados na base de cálculo como ‘diárias’,
na verdade nunca incorporaram a remuneração dos funcionários, sendo todos os valores
reembolsados mediante inclusive comprovação das despesas”, não se identifica a juntada de tais
documentos, bem como não se verifica nenhuma indicação de quais documentos deixaram de ser
apreciados pela Fiscalização.
Como a recorrente se limita a fazer alegações genéricas deixando de apontar quais
documentos não foram analisados, tais argumentos não são aptos para afastar as conclusões
expostas no acórdão recorrido.
Assim, considerando que a recorrente não trouxe nenhuma justificativa capaz de
demonstrar equívoco no acórdão recorrido e, por concordar com os fundamentos utilizados,
decido mantê-lo por seus próprios fundamentos, valendo-me do art. 114, §12, do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, o qual adoto como razão de
decidir com a reprodução dos seguintes trechos:
Voto
(...)
Fl. 3504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.074 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17758.000344/2008-24
5
24. Por outro lado, veja-se que, em sede de diligências fiscais, a Fiscalização,
atuando, de acordo com o princípio da verdade material, examinou
exaustivamente a vasta documentação trazida pela Impugnante (39 caixas de
documentos) tendente a comprovar a natureza das verbas pagas aos segurados
empregados como sendo de reembolso de despesas com viagens. Para tanto, a
autoridade lançadora fez o cotejo dos documentos apresentados com os
respectivos lançamentos contábeis, para então demonstrar e motivar,
discriminadamente, por segurado e por competência, de que forma os
documentos ensejavam ou não a exclusão ou retificação dos valores lançados
(Informação Fiscal de fls. 3.396/3.406 e anexos e planilhas nela referenciados).
Verifica-se que a compreensão da fundamentação e motivação da retificação do
lançamento foi expressamente reconhecida pela Impugnante, na última
impugnação.
25. Esclareça-se que a fim de que se considere como de natureza indenizatória as
parcelas pagas aos segurados empregados a título de despesas com viagens, é
preciso que fiquem efetivamente demonstradas as referidas despesas. Se há o
pagamento de determinados valores em montante superior às despesas
comprovadamente relacionadas com viagens a serviço, por óbvio que tais
pagamentos deixam de ter caráter indenizatório, quando ultrapassado o limite de
50% da remuneração mensal do segurado empregado, nos termos do art. 28, §
9o, “h”, da Lei 8.212/1991, na redação vigente à época dos fatos geradores.
26. Esta é a interpretação a que se chega da leitura conjunta do dispositivo acima
mencionado com o inciso I do caput do mesmo art. 28, bem como da alínea “a”,
do seu parágrafo 8o, adiante transcritos, na redação vigente à época dos fatos
geradores:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer
pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de
convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa; (Redação dada
pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
(...)
§ 8o Integram o salário-de-contribuição pelo seu valor total: (Redação dada pela
Lei no 9.528, de 1997).
a) o total das diárias pagas, quando excedente a cinquenta por cento da
remuneração mensal; (Incluída pela Lei no 9.528, de 1997).
(...)
27. Ante o acima exposto e considerando ainda o comando do art. 144, do CTN,
também se afasta, no mérito, o suposto erro na qualificação jurídica da rubrica
paga aos segurados empregados, já que o que determina a natureza da verba, se
despesas reembolsáveis ou diárias de viagens é efetivamente a comprovação ou
não das despesas.
Fl. 3505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.074 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17758.000344/2008-24
6
28. No entanto, a interessada insiste em defender a improcedência total do
lançamento, sob a alegação genérica que nem todos os documentos foram
aceitos e que, se fossem, todo o lançamento seria fulminado.
29. Ora, tal alegação equivale a dizer que a revisão de lançamento realizada pela
autoridade lançadora operou em erro ou omissão e sendo assim, caberia à
Impugnante comprovar, apontando especificamente, em relação a cada segurado
empregado, a cada competência do débito, os documentos que demonstram a
comprovação integral das despesas com viagens lançadas na escrituração contábil
e que não foram considerados pela fiscalização, nos termos do artigo 16, inciso III,
do Decreto 70.235/72, que assim estabelece:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 9.12.1993) (Grifado)
30. Ao deixar de fazê-lo, a Impugnante não se desincumbiu do ônus da prova a ela
atribuído, nos termos da parte final do parágrafo 3o, do art. 33, da Lei 8.212/1991,
não havendo, portanto, motivo que justifique nova retificação ou invalidação do
valor remanescente do lançamento efetuado.
Desta forma, não há razão para a reforma da decisão recorrida.

3. Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz

Fl. 3506
DF CARF MF
Original